Tribunal: TJES
Processo: 5003555-04.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003555-04.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA FERREIRA DA SILVA CIRINO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003555-04.2025.8.08.0021

RECORRENTE: RENATA FERREIRA DA SILVA CIRINO

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de acesso à conta @rehcirino e condenar a plataforma ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A recorrente busca exclusivamente a majoração da verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o montante de R$ 3.000,00 fixado na origem para compensação por danos morais decorrentes de invasão de perfil por terceiro é irrisório ou se atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invasão de conta por terceiro, embora gere responsabilidade da plataforma pelo restabelecimento do serviço, caracteriza fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que mitiga a gravidade da conduta da empresa quando não demonstrada desídia relevante no suporte.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com base nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica das partes e na extensão do dano, evitando-se o enriquecimento sem causa.

De acordo com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a revisão do valor da condenação em sede recursal é medida excepcional, autorizada apenas quando o montante for manifestamente irrisório ou exorbitante.

No caso concreto, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se condizente com os precedentes desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes, não justificando a intervenção do órgão revisor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A revisão dos valores fixados a título de danos morais em sede de recurso inominado apenas é cabível quando o montante se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante. 2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para compensar o abalo moral decorrente de invasão de conta em rede social por terceiro, quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciado nº 11;

Sistema dos Juizados Especiais do ES, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
RENATA FERREIRA DA SILVA CIRINO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para: a) DETERMINAR o restabelecimento do acesso da Requerente à sua conta @rehcirino na plataforma Instagram. O restabelecimento deverá ser efetuado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a intimação do trânsito em julgado desta sentença, utilizando o e-mail seguro rehcirino3@gmail.com, já fornecido pela Requerente nos autos (ID 68906743). Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando tal montante, em caso de descumprimento total da obrigação, a título de perdas e danos. b) CONDENAR a Requerida, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da Requerente, RENATA FERREIRA DA SILVA CIRINO, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção)”
.

Em sede recursal (ID 17538736), a autora pretende unicamente a majoração dos danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 17538743).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, em análise aos autos, vejo que a sentença examinou de forma adequada o conjunto probatório produzido, notadamente o boletim de ocorrência, as mensagens e os registros apresentados, concluindo que, embora tenha havido a invasão da conta por terceiro, não restou comprovada falha específica no sistema de segurança da plataforma, mas sim a ocorrência de fato de terceiro, circunstância que, à luz do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, afasta a responsabilidade objetiva plena do fornecedor quanto aos efeitos mais gravosos do evento danoso.

Ainda assim, o Juízo de origem, adotando entendimento protetivo ao consumidor e observando as peculiaridades do caso concreto, reconheceu a existência de abalo extrapatrimonial indenizável, fixando o valor compensatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desta forma, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, único objeto do recurso, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Portanto, tal quantia mostra-se compatível com os critérios mencionados, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Frisa-se que a jurisprudência desta Turma Recursal e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem se orientado no sentido de que, em hipóteses de invasão de conta em rede social por terceiro, sem demonstração de desídia relevante ou demora excessiva no suporte prestado pela plataforma, o dano moral, quando reconhecido, deve ser arbitrado em patamar moderado, variando conforme as circunstâncias do caso concreto, o que foi devidamente observado na sentença recorrida.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)